Tribunal: TJDFT
Processo: 0728498-30.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0728498-30.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROMA PEKAUITA DOS SANTOS SILVA AGRAVADO: JUIZO DA QUINTA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por ROMA PEKAUITA DOS SANTOS SILVA contra decisão prolatada nos autos de no 0729902-16.2022.8.07.0001, em trâmite no Juízo da 5a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, que indeferiu pedido de restituição de automóvel apreendido. Eis a íntegra da decisão impugnada: “Trata-se de pedido de restituição do veículo Chevrolet Prisma 1.0 MT JOY, cor cinza, Ano/Modelo 2017/2018, placa QNA-1308MG, chassi no 9BGKL69U0JG217104, RENAVAM no 01129808553, formulado por ROMA PEKAUITA DOS SANTOS SILVA (ID n. 133461151). A Requerente aduz, em síntese, que é legítima proprietário do bem e que o veículo somente estava emprestado para Danielle Damasceno Reis. Aduz também que está pagando as parcelas do financiamento do veículo. O Ministério Público oficiou pelo indeferimento do pedido (ID n. 133700736). É o relatório. Decido. Inicialmente, ressalto que, uma vez apreendidos, os bens devem permanecer em poder da autoridade policial para a realização das diligências que se mostrarem necessárias. Ao término destas, verificar-se-á se o bem era próprio para a prática dos crimes objeto de apuração ou se foi adquirido com os proventos da infração (art. 121 do CPP), hipóteses nas quais se mostra inadmissível sua restituição e sua perda em favor da União inevitavelmente ocorrerá (ex vi art. 122 do CPP). In casu, com a razão o órgão ministerial quando aduz pelo indeferimento do pedido. A requerente se limita a dizer que é terceira de boa-fé, legítima proprietário do bem e que somente confiou o veículo à DANIELLE. Assevera também que está pagando as parcelas do financiamento do veículo. Ressalte-se que, para o deferimento da restituição de bens apreendidos, são necessários dois requisitos: origem lícita, não ser produto ou proveito de crime e não ter sido o bem utilizado na prática do crime. Não obstante o alegado pelo requerente quanto a origem lícita do veículo, os elementos de prova até então reunidos no bojo do PJe n. 0736269-90.2021.8.07.0001 indicam que o veículo foi apreendido com DANIELLE DAMASCENO REIS, indicada como integrante de uma organização criminosa que atua no transporte e difusão de entorpecentes. Por oportuno, cite-se a circunstância de que a procuração acostada aos autos pela requerente não lhe dá qualquer poder sobre o veículo pleiteado, mas tão somente o direito de gozar do bem (ID n. 133461156), sem dispor de poderes para vendê-lo ou aliená-lo. Verifica-se também instrumento de procuração foi lavrado no dia 04/07/2022, ou seja, após quase dois meses após a apreensão do veículo. Saliente-se, ainda, que o prazo de validade do documento é de dois meses, após o que a requerente não terá qualquer poder sobre o bem. Em complemento, ressalte-se que no dia 24/06/2022 a autoridade policial juntou aos autos n. 0736269-90.2021.8.07.0001 os bens que ainda interessam ao processo, tendo sido descrito entre eles o veículo. Por oportuno, transcreve-se parte do documento (ID n. 129115200): (...) Segue relação de veículos e número AAA indicados como utilizados na atividade de tráfico de drogas e/ou adquiridos como proveitos do mesmo crime e dos veículos produtos de lavagem de dinheiro nos termos dos dois parágrafos acima: (...) 4. AAA - 70/2022, GM/PRISMA JOY, placa QNA 1308, ano/modelo 2017/2018. FIPE: 004433-4 - Modelo: PRISMA Sed. LT 1.4 8V FlexPower 4p - DANIELE DAMASCENO REIS; Por esses motivos, está inviabilizada, por ora, a restituição pleiteada, até porque, caso seja comprovada a aquisição do bem com proveitos do crime de tráfico de drogas, será decretada a perda ao final da instrução processual, na forma do art. 91, inciso II, “b”, do Código Penal. Portanto, ainda que alegue ser proprietária do bem, o veículo reivindicado ainda interessa ao processo, não podendo, pois, ser restituído, por força do disposto no art. 118 do Código de Processo Penal. Posto isso, INDEFIRO o pedido de restituição do veículo Chevrolet Prisma 1.0 MT JOY, cor cinza, Ano/Modelo 2017/2018, placa QNA-1308MG, chassi no 9BGKL69U0JG217104, RENAVAM no 01129808553 apreendido, por não vislumbrar nos autos a possibilidade da concessão do pleito, por ora, tendo em vista existirem elementos de que o citado bem pode ter sido adquirido com proveito de crime. Outrossim, INDEFIRO o pedido de nomeação da requerente como depositária fiel, uma vez que a liberação no presente momento poderá acarretar prejuízos à prestação jurisdicional, consubstanciando risco ao esvaziamento dos bens apreendidos pelo juízo. Some-se a isso o fato de que a requerente não comprovou sequer a propriedade do bem, estando seu direito sobre o veículo limitado ao gozo pelo prazo de dois meses. Em arremate, nos termos do pedido formulado pela requerente, defiro a gratuidade judiciária, o que faço com fundamento no art. 98, caput, e §3o, do CPC. Intimem-se. Ciência ao Ministério Público. Traslade-se cópia da presente decisão ao PJe n. 0745480-53.2021.8.07.0001”. Em seu arrazoado, a agravante sustenta que o veículo é de sua propriedade, adquirido com auxílio financeiro de sua genitora. Alega que o bem ainda se encontra alienado, pois financiado pelo Sr. Alberto Lucena do Nascimento, ao qual repassa todo mês o valor da prestação. Junta documentos. Aduz que é pessoa de bem, nunca esteve envolvida com criminalidade, trabalhou vários anos como servidora pública, atualmente é autônoma e responsável por sua genitora. Afirma que o veículo é essencial eis que utilizado para dar assistência à sua genitora, levando-a a consultas e exames e que, inclusive, o adquiriu mediante a ajuda de recursos financeiros de sua mãe. Sustenta que tão somente emprestou o carro para que seu irmão fosse a casa de sua namorada Danielle, oportunidade em que foi apreendido. Ressalva que seu irmão não é investigado nos autos de origem, não tendo qualquer vinculação com os crimes nele apurados. Defende que não há nos autos qualquer notícia de que o veículo tenha sido utilizado para transporte de bens ilícitos, não possuindo qualquer vinculação com o processo em que a Danielle foi presa por suspeita de associação criminosa e tráfico de entorpecentes. Dessa forma, assevera que a agravante não pode ser penalizada com a perda do bem adquirido com muito esforço. Verbera que o veículo pode ser restituído a ela imediatamente, nomeando-a como sua fiel depositária, deste modo, tem-se a certeza de que a qualquer tempo ele poderá ser colocado à disposição da justiça. Requer a antecipação dos efeitos da tutela com a liberação imediata do veículo Chevrolet Prisma 1.o MT JOYE, cor cinza, Ano/Modelo 2017/2018, placa QNA-1308MG, chassi no 9BGKL69U0JG217104, RENAVAM no 01129808553 e consequente expedição do termo de restituição e entrega em nome da agravante na condição de fiel depositária do bem, mediante assinatura de termo. No mérito, a confirmação da liminar com a reforma da decisão combatida. É o relatório. Examino o pedido liminar. Analisando a exposição fática verifico não assistir razão à agravante quanto a presença dos requisitos justificadores para concessão de antecipação dos efeitos da tutela. Com efeito, em que pese toda a argumentação expendida, entendo que o magistrado de origem analisou criteriosamente o caso concreto, dando as razões para o indeferimento da medida pleiteada e bem fundamentando sua decisão, ora agravada. Inicialmente, calha lembrar que o procedimento referente a pedidos de restituição de coisa apreendida está disciplinado nos artigos 118 a 124 do Código de Processo Penal. Assim, verifica-se que os objetos apreendidos durante o curso processual, enquanto interessarem ao processo, não poderão ser devolvidos antes do trânsito em julgado da sentença final. Após o mencionado trânsito em julgado da sentença, eventual devolução também não é automática, quando cabível. O referido normativo põe a salvo eventual proprietário de boa-fé. Em que pese supostamente demonstrar a propriedade do veículo apreendido em contexto de prática do delito de tráfico de drogas, a providência vindicada não encontra acolhida, no momento, na presente via. Não se deve levar em conta a propriedade do automóvel, de forma isolada, fora do contexto em que apreendido. Ademais, compete ao Juízo singular criminal expor e apresentar o interesse da coisa apreendida ao processo, nos termos do artigo 118 do Código de Processo Penal. Como observado na decisão acima transcrita, a magistrada na origem deu as razões e os fundamentos pelos quais indeferiu, por ora, o pedido de restituição do veículo requerido pela ora agravante. Isso porque, o caso em tela não foi alcançado pelo trânsito em julgado, apto a atrair a disposição do final do artigo 119 do CPP, em que se resguardaria a boa-fé do terceiro, estando o veículo apreendido vinculado aos autos 0736269-90.021.8.07.001, possuindo relevância ao deslinde da causa, vez que o processo ainda se encontra em fase de instrução, onde o juízo a quo emitirá decisão definitiva acerca dos bens relacionados ao delitos em apuração. Assim, num juízo de cognição sumária, não se vislumbra como antecipar os efeitos da tutela para determinar a imediata restituição do veículo. Ademais, o pedido liminar se confunde com o mérito e a matéria deve ser analisada pelo colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela pretendida. Intime-se o agravado para apresentar resposta no prazo de quinze dias. Em seguida, à Procuradoria de Justiça, por igual prazo - artigo 248, incisos IV e VI, do RITJDFT. Publique-se. Intime-se. Brasília, 30 de agosto de 2022 17:46:56. Desembargador Gilberto Pereira Relator